Tribunal: TJPA
Processo: 0809468-85.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10157 - Organização Político-administrativa / Administração Pública
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809468-85.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: FUNDACAO PUBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLNICAS GASPAR VIANNA

AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, MARLON JOSE DA SILVA LOUREIRO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REIMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. DEFERIMENTO DE EXAME PERICIAL A SER REALIZADO PELA AGRAVANTE. TERCEIRO INTERESSADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1
. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação Ordinária de reimplantação do benefício de pensão por morte, que determina a realização de perícia médica a ser feita por profissionais que compõe o staff médico da agravante;

2.
Nos termos do art. 996, do CPC, o terceiro interessado pode interpor recurso visando a reforma de decisão que lhe causou algum prejuízo. Demostrado o interesse recursal da agravante;

3.
Dentre as atividades da agravante, não há previsão de elaboração de perícias médicas, seja criminais ou cíveis; a designação de profissional médico de seu staff para realizar perícia judicial em desvio de função, acarretará ônus financeiro;

4
. Demostrada a probabilidade recursal e o risco ao resultado útil, impõe-se a cassação da decisão de 1º grau;

5.
Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 41ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 4/12/2023 a 12/12/2023, à unanimidade, dar provimento ao agravo de instrumento para cassar a decisão que obriga a Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna – FHCGV a realizar perícia médica no caso dos autos.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto pela Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna -FPEHCGV em face de decisão, prolatada pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos da Ação Ordinária de reimplantação do benefício de pensão por morte (proc. nº 0023488-41.2010.814.0301) ajuizada por
MARLON JOSÉ DA SILVA LOUREIRO
, representado por sua curadora,
determina a realização de perícia médica a ser feita por profissionais que compõe o staff médico do agravante.

Em suas razões recursais, a Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna aduz que é entidade pública dotada de personalidade jurídica, sem fins lucrativos, com a finalidade de garantia de bem coletivo, relacionada à área assistencial, médica e hospitalar, com autonomia administrativa e patrimônio próprio e funcionamento custeado por recursos próprios.

Relata que a gerência das verbas públicas demanda aplicação planejada e consciente dos recursos, sendo de direito público aquelas demandas cujos recursos possuem previsão própria no orçamento da pessoa federativa e que, são mantidas por tais verbas para custear suas próprias despesas e realizar sua estrutura organizacional para atender a finalidade para qual foi criada.

Aduz ainda que inexiste previsão legal para que realize perícias médicas, bem como, inexiste médico com atribuições destinadas a realização de perícia médica.

Que as atribuições dos médicos são preestabelecidas em Lei desde a investidura, sendo ilegal a atribuição de nova função pública.

Requer a concessão da antecipação da tutela para suspender os efeitos da decisão que determinou que o Hospital de Clínicas Gaspar Vianna realize a perícia médica requerida nos autos e, ao final, o provimento do recurso para cassar a decisão agravada.

Distribuídos os autos à minha relatoria.

Deferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para suspender a decisão que obriga a Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Viana – FHCGV a realizar perícia médica no caso dos autos (Id. 14812990).

Certificado a não apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento (Id. 15779666).

Ministério Público nesta instância, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento (Id. 16701036).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto pela Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna -FPEHCGV em face de decisão, prolatada pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos da Ação Ordinária de reimplantação do benefício de pensão por morte (proc. nº 0023488-41.2010.814.0301) ajuizada por
MARLON JOSÉ DA SILVA LOUREIRO
, representado por sua curadora, que determina a realização de perícia médica a ser feita por profissionais que compõe o staff médico da agravante.

Cuida-se, na origem, de ação ordinária de reimplantação do benefício de pensão por morte, em que o autor, narra em síntese, que era pensionista de seu genitor José Aldo da Silva Loureiro, policial militar, falecido em 29.01.1992.

Informa que quando do falecimento de seu genitor, todos os filhos passaram a receber a sua quota parte da pensão por morte, os quais foram perdendo à medida que foram completando a maioridade.

Afirma que requereu sua reinclusão no pagamento do benefício perante o IGEPREV, em virtude da incapacidade mental que lhe acomete desde sua juventude, o que lhe foi indeferido.

O juízo a quo indeferiu a tutela antecipada, tendo como principal fundamento que a incapacidade deve ser decretada antes do óbito do segurado. (Id. 61184292).

O Ministério requereu a realização de perícia médica a ser realizada por profissional da área do SUS
(Id. 61184636).

Sobreveio a decisão agravada:

“MARLON JOSÉ DA SILVA LOUREIRO, alegando ser maior incapaz e interditado judicialmente, propôs a presente ação ordinária, com pedido de tutela antecipada, contra o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV, pleiteando a reimplantação de pensão por morte de ex-segurado, o pagamento de prestações retroativas e a condenação da parte ré no pagamento de indenização por dano moral.

Após concessão da justiça gratuita, indeferimento da tutela antecipada e apresentação de contestação, réplica e memoriais finais, o Ministério Público, entendendo ser imprescindível para o deslinde da questão, requereu que o autor seja submetido à perícia médica, por profissional médico do Sistema Único de Saúde – SUS, indicando os seguintes quesitos a serem respondidos em laudo circunstanciado: 1. O examinando é portador das patologias que foram diagnosticadas após exame e constam no Laudo Médico Pericial de fls. 44? 2. Em caso afirmativo, essas patologias são congênitas? Em caso negativo, informar, se possível, quando se desenvolveram? 3. Causam incapacidade no examinando? Em caso afirmativo, essa incapacidade é permanente? 4. Essa incapacidade impossibilita o paciente de exercer que atividades? 5. O examinando tem condições de exercer atividades laborativas e se manter?

Merece acolhida o pleito ministerial, porquanto o IGEPREV argumenta ausência do direito ao recebimento de pensão pelo fato de a invalidez do autor ser posterior ao óbito, não estando enquadrado como beneficiário do Regime Previdenciário do Estado do Pará.

Há de se ressaltar que a perícia deverá ser realizada por profissional do quadro de pessoal permanente da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna - FHCGV, que é uma instituição voltada para a assistência aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) nas referências de Psiquiatria, Cardiologia e Nefrologia (Lei nº 6.304/2000; Decreto nº 4,382/2000).

Deve-se atentar para o disposto no art. 156, § 4º, do CPC, segundo o qual, para verificação de eventual impedimento ou motivo de suspeição, o órgão técnico ou científico nomeado para realização da perícia informará ao juiz os nomes e os dados de qualificação dos profissionais que participarão da atividade.

Defiro, pois, o pedido de realização de perícia médica formulado pelo Ministério Público às fls. 121/122.

Oficie-se à Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna - FHCGV, para que informa a este juízo o nome e os dados de qualificação do profissional que realizará a perícia.

Recebida a informação da FHCGV, intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, proceder nos termos do § 1º do art. 465 do CPC/2015 (I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar assistente técnico; III - apresentar quesitos).

Na hipótese de não serem arguidos impedimento ou suspeição, oficie-se à Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna - FHCGV, para realização da perícia, devendo informar a data e o local indicados para ter início a produção da prova (CPC/2015, art. 474).

Para protocolização do laudo em juízo, fixo o prazo de 15 (quinze) dias a contar do encerramento da produção da prova (CPC/2015, 477, caput).

Apresentado o laudo pericial, intimem-se as partes para, querendo, sobre ele se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias (CPC/2015, art.477, § 1º).

Após, com ou sem manifestação das partes, dê-se vista ao Ministério Público. Expedientes necessários.”

Do contexto dos autos infere-se que o agravante não faz parte da lide. No entanto, nos termos do art. 996, do CPC, o terceiro interessado pode interpor recurso visando a reforma de decisão que lhe causou algum prejuízo, vejamos:

“Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.

Parágrafo único.
Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.”

Resta demostrado nos autos o interesse recursal do agravante na medida em que terá que cumprir a ordem judicial de realização de perícia médica.

Pois bem.

A controvérsia recursal reside em saber se o agravante está obrigado a realizar perícia médica determinado pelo juízo a quo.

Dentre as atribuições/atividades da agravante, previstas na Lei Estadual nº 6.304/2000, destacam-se:

“(...)

Art. 2º. A FHCGV gozará de autonomia técnica, administrativa e financeira tendo como finalidade principal o atendimento especializado nas clínicas cardiológicas, nefrológicas e psiquiátrica, assim como nas diversas clínicas indispensáveis ao tratamento sistêmico do usuário.

§ 1º. São funções básicas da FHCGV

a) Prestar serviços na área de saúde à população, de acordo com os preceitos constitucionais do Sistema Único de Saúde – SUS;

b) Oferecer condições ou facilidade para o ensino e pesquisa na área da saúde;

c) Contribuir com o sistema estadual de saúde, no sentido da melhoria do padrão e na adoção de medidas que visem à proteção e recuperação dos padrões de saúde públicas no Estado do Pará;

d) Zelar pela promoção e recuperação da saúde, reabilitação do doente e pelo bem-estar da coletividade;”

Do contexto fático e das razões recursais, resta demostrado a probabilidade recursal e o risco ao resultado útil do processo, pois dentre suas atividades não há previsão de elaboração de perícias médicas, seja criminais ou cíveis, além do que a designação de profissional médico de seu staff para realizar perícia judicial em desvio de função, acarretará ônus financeiro, não tendo como impor ao agravante o ônus de realizar a perícia dos autos.

Ante o exposto, conheço e
dou provimento ao agravo de instrumento para cassar a decisão que obriga a Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna – FHCGV a realizar perícia médica no caso dos autos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 04 de dezembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 12/12/2023